Tribunal: TJDFT
Processo: 0727424-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727424-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGO SALVIO DE ABREU AGRAVADO: JB INVESTIMENTO E ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGO SALVIO DE ABREU contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de Embargos à Execução n. 0714043-80.2024.8.07.0003, promovido pelo agravante em desfavor de JB INVESTIMENTO E ASSESSORIA LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 202382374 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao embargante, ao argumento de que ele exerce atividade comercial, como empresário individual, consoante consulta ao sistema INFOSEG, além da existência de várias contas com diversas instituições financeiras. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que, não obstante possua uma empresa, enfrenta diversas execuções, reclamações trabalhistas, além de estar inscrito no SPC/SERASA. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 61168192, determinou que o recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional, extratos bancários da empresa e do agravante dos últimos 3 (três) meses, faturas de cartões de crédito, dentre outros. No petitório de ID 61588191, o agravante informa que, apesar de empresário, não possui rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, pois a empresa encontra-se inativa. Esclarece que não tem cartão de crédito e colaciona os documentos de IDs 61588192 a 61588196. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos e no processo de origem não revelam que o agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O d. Magistrado a quo indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, por entender que ele exerce atividade comercial, como empresário individual, além da existência de várias contas com diversas instituições financeiras. Não obstante o agravante sustente que a sua empresa se encontra inativa e não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, observa-se que ele não esclarece a atividade laborativa que exerce e qual a sua renda mensal, tampouco a demonstra documentalmente. Ressalta-se que o agravante acostou apenas os extratos do Banco Sicredi (IDs 61119279, 61119281 e 61588195), constando saldo “R$ 0,00”, não sendo crível que ele não tenha qualquer movimentação bancária. Ademais, o juízo de origem, em consulta no sistema SISBAJUD, destacou que o autor tem conta bancária em 7 (sete) bancos - ID 202382386 dos autos de origem. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 12:27:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.